Tribunal: STF
Processo: HC 188855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, fica afastada a inépcia. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.